Tribunal: TJSP
Processo: 1013074-43.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pagamento de parcela atrasada de contrato de financiamento de veículo – Linha digitável enviada à mutuária por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) – Crédito destinado a terceiro estranho à relação negocial – Improcedência da demanda decretada – Inconformismo – Não acolhimento – Recorrente forneceu os dados do

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pagamento de parcela atrasada de contrato de financiamento de veículo – Linha digitável enviada à mutuária por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) – Crédito destinado a terceiro estranho à relação negocial – Improcedência da demanda decretada – Inconformismo – Não acolhimento – Recorrente forneceu os dados do financiamento ao fraudador - Excludente de responsabilidade configurada – Inteligência do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor - Ausência de falha na prestação de serviços, bem como de responsabilidade dos réus – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso desprovido – Sentença mantida.